Tribunal: TJPA
Processo: 0814182-88.2023.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0814182-88.2023.8.14.0000

REQUERENTE: JOANA DE JESUS PINTO

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. ARTIGO 621, I, II E III DO CPB.

NULIDADE DA REVELIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PRECLUSÃO.
IMPROCEDENTE.

1.

O reconhecimento da eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do cpp, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais.
as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, II, do CPP.

2.

No caso, mesmo ciente do processo, a revisionanda não informou a mudança, ainda que temporária, de endereço, mesmo assim, através de contato telefônico tomou ciência da audiência e informou sobre a sua viagem, conforme se observa da certidão acostada a estes autos, emitida no dia 24/01/2024, tendo ocorrido nova tentativa de intimação no dia 28/08/2020.

3.

O que se observa, na verdade, é que a revisionanda, ainda que temporariamente, estava residindo em outro local e, mesmo após tomar ciência de que haveria uma audiência por meio do contato telefônico da Sra. Oficiala de Justiça no mês de janeiro, não comunicou o novo endereço ao Juízo e não compareceu ao referido ato, demonstrando total falta de interesse no interrogatório, inclusive, por não ter se insurgido quanto à alegada irregularidade nas Alegações Finais ou no Recurso de Apelação.

4.

Importante ressaltar que a revisionanda foi devidamente representada pela Defensoria Pública durante a audiência de instrução e julgamento, não restando configurado, em nenhum momento, o alegado cerceamento de defesa.

REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

Vistos etc.
..

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
da Revisão Criminal e julgá-la
improcedente
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos vinte e seis dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr
. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 26 de março de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
interposta em favor de
Joana de Jesus Pinto
, por meio de advogado particular, com fulcro no
artigo 621, I, II e III e art. 626, do Código de Processo Penal
, objetivando a desconstituição da sentença penal condenatória transitada em julgado, proferida pelo Douto
Juízo da 3º Vara Criminal de Marabá/PA
, que a condenou nos autos do Processo nº 0013246-20.2019.8.14.0006, pela prática do crime previsto no art. 217-A c/c art. 13, § 2º, ambos do CPB (estupro de vulnerável comissivo por omissão).

Argumentou a requerente (ID 15965453), que foi procurada no endereço fornecido por ocasião de suas declarações perante autoridade policial, todavia, não foi encontrada em razão de ter viajado para o Estado do Maranhão para cuidar de sua mãe, que faleceu no dia 14/07/2020, sendo este o motivo de sua ausência.

Diante de tal situação, o Nobre Representante do Ministério Público requereu a decretação da revelia da Ré ausente, o que foi acolhido pelo Magistrado, posto que era seu dever comunicar qualquer novo endereço ao Juízo.

Afirmou que a Certidão da Oficial de Justiça comprova que não houve mudança de endereço, assim como, que naquela ocasião, apenas o filho menor de Joana, que tem retardo mental, estava presente no local.

Pontua que não houve um esclarecimento à acusada sobre as consequências no caso de sua ausência na audiência de instrução e julgamento, e devido a gravidade do estado de saúde de sua genitora, que acabou falecendo, não foi possível comparecer.

Sustenta que houve cerceamento de defesa ao ser decretada a revelia em razão da inexistência ou deficiência de defesa técnica, bem como que a acusada deveria ter tido uma segunda chance de apresentar sua defesa, pois sua ausência se deu em razão do grave estado de saúde de sua genitora.

Requer seja julgado procedente o pedido contido na Revisão Criminal, para decretar a nulidade da revelia da revisionanda.

É o
relatório
.

VOTO

Conforme relatado, a defesa pretende provimento à revisional objetivando o reconhecimento da nulidade da revelia da revisionanda.

É cediço que a revisão criminal tem seu cabimento restrito àquelas hipóteses previstas no art. 621 do CPP, dentre as quais, não encontra respaldo a pretensão do requerente.

Vejamos então o dispositivo:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Das alegações trazidas não se comprova contrariedade ao texto da lei ou à evidência dos autos, não tendo o requerente apontado qualquer circunstância nova apta a embasar um pedido de revisão criminal.

Consoante o disposto no artigo 565 do CPP:

“Nenhuma das partes poderá argüir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.”

Assim, o reconhecimento da eventual nulidade, relativa ou absoluta, exige comprovação de efetivo prejuízo, vigorando o princípio
pas de nullité sans grief
, previsto no art. 563 do CPP, o que não ocorreu na hipótese.

Ademais, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão, nos termos do art. 571, II, do CPP.

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVELIA DECRETADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO. NÃO COMPARECIMENTO À INSTRUÇÃO. FALTA DE INTERESSE NO INTERROGATÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO.
NEGATIVA DE AUTORIA E CONTRADIÇÃO AVALIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MAIOR VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. A preclusão afasta a afirmativa de que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer momento processual, mormente em sede revisional. 2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção. 3. No caso, foi decretada a revelia do recorrente, em 31/8/2016, diante da conclusão de que mesmo ciente do processo (citado no dia 19/2/2016) e de que deveria informar qualquer mudança de endereço, passou a residir em outro local, não relatou o fato formalmente à justiça e não compareceu à instrução processual. Assim, demonstrou total falta de interesse no interrogatório e, ciente de todo o trâmite processual e até o seu fim, em nenhum momento se insurgiu quanto à irregularidade/ausência da intimação, se conformando, inclusive, com o trânsito em julgado da condenação (3/7/2018), sem a interposição de recursos às instâncias superiores.
4. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022). 5. E, nos termos do enunciado da Súmula n. 523/STJ, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu". O prejuízo não está evidenciado, porque a negativa dos fatos e a contradição extraídas do depoimento do recorrente na fase policial foram consideradas pelas instâncias ordinárias (fls. 59/64), mas tais argumentos sucumbiram diante das provas em contrário, notadamente da palavra de uma das vítimas e de sua genitora, todas conclusivas no sentido da ocorrência dos crimes descritos nos arts. 217-A e 218-A, do CP e 241-D, parágrafo único, I, da Lei n. 8.069/90, atribuindo-lhes a autoria, sendo impositiva a condenação. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.917.125/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.) (GRIFEI).

Na hipótese, mesmo ciente do processo, a revisionanda não informou a mudança, ainda que temporária, de endereço, mesmo assim, através de contato telefônico tomou ciência da audiência e informou sobre a sua viagem, conforme se observa da certidão acostada a estes autos, emitida no dia 24/01/2024.

Alega o requerente, que a acusada estava viajando para cuidar da sua genitora, a qual veio a óbito no dia 14/07/2020 e que Joana deveria ter uma segunda oportunidade de exercer a sua defesa, até porque, quando a Sra. Oficiala de Justiça foi ao endereço fornecido por ela, apenas o seu filho mais novo, que tem retardo mental, estava no local. Ocorre que, da análise dos autos de nº 0013246-20.2019.8.14.0006, verifico que após o falecimento da Sra. Lucilena de Jesus Pinto houve nova tentativa de intimação pessoal da revisionanda, no dia 28/08/2020, oportunidade em que o Sr. Oficial de Justiça foi atendido pela Sra. Lúcia, que afirmou ser proprietária do imóvel, juntamente com seu filho Gabriel, os quais, informaram que Joana estava viajando para outro Estado, não sabendo informar a data de retorno, tendo, a Sra. Lúcia, sido informada do inteiro teor do mandado, bem como da data da audiência.

Assim, o que se observa, na verdade, é que a revisionanda, ainda que temporariamente, estava residindo em outro local e, mesmo após tomar ciência de que haveria uma audiência por meio do contato telefônico da Sra. Oficiala de Justiça no mês de janeiro, não comunicou o novo endereço ao Juízo e não compareceu ao referido ato, demonstrando total falta de interesse no interrogatório, inclusive, por não ter se insurgido quanto à alegada irregularidade nas alegações finais e no Recurso de Apelação.

Importante ressaltar que a revisionanda foi devidamente representada pela Defensoria Pública durante a audiência de instrução e julgamento, não restando configurado, em nenhum momento, o alegado cerceamento de defesa.

Diante do exposto, conheço d
a presente revisão e, no mérito, a

julgo improcedente, nos termos da fundamentação supra.

É como

voto
.

Belém/PA, 26 de março de 2024.

Desembargadora
Rosi Maria Gomes de Farias

Relatora

Belém, 05/04/2024